Tribunal: TJSP
Processo: 1033913-81.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Revisão contratual. Financiamento de veículo. Improcedência. Apelo do autor. Ausência de vício de consentimento. Exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar não abusivo.

Ementa:
Revisão contratual. Financiamento de veículo. Improcedência. Apelo do autor. Ausência de vício de consentimento. Exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar não abusivo. Taxa média que serve de referência e não constitui um teto a ser observado. Cabimento da adequação se demonstrada substancial discrepância, o que não se verifica. Não há documento que comprove que a relação negocial entre as partes não se iniciou com o contrato objeto da ação. Legalidade da tarifa de cadastro. Gravame registrado no órgão de trânsito. Validade da cobrança respectiva. Tarifas que não têm o condão de trazer excessiva onerosidade ao contrato. Recurso desprovido.